Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700216-88.2023.8.07.0018 RECORRENTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF RECORRIDO: CLAITON PIMENTEL DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FATORES EXIGÍVEIS À CONVOCAÇÃO DO TERCEIRO AVALIADOR DA PROVA DISCURSIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO EDITAL. CONCESSÃO DA ORDEM. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. I. A concessão do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (Constituição Federal, artigo 5o, LXIX). II. A matéria controvertida devolvida ao Tribunal diz respeito à necessidade (ou não) da submissão da correção da prova discursiva do candidato a um terceiro avaliador, nos termos do item 12.1.1 do Edital n.o 01/2022 -UNDF/REIT. III. Analisada apenas a conjugação das notas atribuídas pelos dois examinadores à prova discursiva do candidato, objetivamente consideradas e de acordo com os termos objetivos e unipessoais do edital, para depois aferir se se fazia ou não necessária a atuação de terceiro avaliador. IV. A observância dos critérios editalícios não implica imersão no mérito administrativo, qual seja, os critérios de correção e avaliação propriamente ditos. V. O candidato obteve nota na prova discursiva acima do que era estipulado para a convocação do terceiro examinador, conforme intelecção do item 12.1.1 do Edital n.o n.o 01/2022 -UNDF/REIT. Ferido o direito líquido e certo do candidato de participar das etapas subsequentes do concurso. Segurança concedida. VI. Apelação e remessa necessária desprovidas. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, sustentando a inobservância do Tema 485/STF, ao argumento de que o decisum vergastado teria se imiscuído na correção de provas de concurso público, porquanto teria majorado a nota da parte recorrida em substituição à banca examinadora. Requer o encaminhamento do processo ao órgão julgador de origem para retratação na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Outrossim, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, razão pela qual deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1467241 AgR, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 20/2/2024). Por fim, nada a prover quanto ao pleito de encaminhamento do processo ao órgão julgador de origem para retratação, porquanto ausente similitude fática entre o caso concreto e o tratado no precedente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024